Tribunal: CARF
Processo: 10540.720972/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720972/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.848 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DA DEVIDA COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 70 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 42 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720972/2013-93
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720972/2013-93

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 43/47, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2012, Ano-Calendário de 2011,
tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 2.868,81, a ser acrescido de juros e
multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 13.055,36, conforme abaixo:

Cientificado em 10/06/2013, fl. 49, o contribuinte apresentou impugnação em
04/07/2013, fl. 02, na qual contestou o valor de R$ 1.921,49, alegando que se referia à
despesa própria.
A impugnação foi julgada improcedente, por meio do Acórdão no 12-94.458, de fls.
63/66, desta 21a. Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
no Rio de Janeiro, sendo enviado para ciência do contribuinte. No entanto, verificado
que houve um equívoco na data da sessão, o processo retornou à Turma para revisão.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2018 (e-fls. 80), o sujeito
passivo interpôs, em 28/03/2018 (e-fls. 81), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos. Entende que, além das despesas médicas constantes no
demonstrativo de débito do plano de saúde (R$603,30), devem ser consideras as mensalidades
pagas através de desconto direto em folha de pagamento (R$1.921,49). Os documentos
apresentados e recurso já constam dos autos desde a impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720972/2013-93

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$1.921,49.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, em seus excertos essenciais:
Voto
O presente Acórdão está sendo emitido para correção do Acórdão no 12-94.458 da 21a.
Turma da DRJ/RJ, no qual foi verificado erro material na data da sessão qual seja: 13 de
dezembro de 2013, quando o correto à época seria 13 de dezembro de 2017.
...
Em face da legislação reproduzida e ter sido encaminhado para ciência do contribuinte o
Acórdão no 12-94.458, fez-se necessário a emissão de novo Acórdão com a data
adequada da sessão, qual seja, a data da pauta de julgamento do novo Acórdão.
Desse modo, mantém-se inteiramente o teor da decisão nele exarada, e abaixo
reproduzida, com adequação da data do novo Acórdão à data da sessão.
“A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
O contribuinte não contesta a dedução indevida de despesa médica no valor de
R$ 11.133,87, portanto, considera-se parcela não impugnada, a teor do art. 17
do Decreto 70.235/72.
Quanto à dedução de despesas médicas, esta tem previsão legal no art. 8o, inciso
II, alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim
dispõem:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720972/2013-93

recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico
e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11,
§ 3o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação de forma
inequívoca, mediante documentação hábil e idônea, e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes.
Foi glosado pela fiscalização o valor de R$ 13.055,36, referente às despesas
com o plano de saúde Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Nordeste (Camed) informadas na Declaração de Ajuste Anual como despesas do
próprio contribuinte, fls. 16/21, todavia questiona apenas o valor de R$
1.921,49.
O notificado apresentou na impugnação o Comprovante de Rendimentos
emitido pelo Banco do Nordeste do Brasil SA, fl. 3/5.
Todavia, encontra-se anexado aos autos o dossiê fiscal, no qual constam os
documentos apresentados pelo contribuinte em resposta ao Termo de
Intimação de fl. 23, entre eles, o Demonstrativo Anual para fins de Imposto de
Renda emitido pelo plano de saúde Camed, fls. 32/33 que identifica claramente
que o valor da despesa médica do próprio contribuinte é de R$ 603,30, o que é
confirmado na Declaração de Serviços Médicos e de Saúde – Dmed, fl 62.
Considerando que a fiscalização já acatou o valor informado na Declaração de
Serviços Médicos e de Saúde e no Demonstrativo Anual para fins de Imposto
de Renda, emitidos pelo plano de saúde, deve-se manter o lançamento.(ora
grifado)
Pelo exposto, voto em julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário. É o meu Voto.
...
Tendo em vista todo acima exposto, mantém-se na íntegra a decisão do Acórdão no 12-
94.458, mantendo o crédito tributário. É o meu Voto.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720972/2013-93

Fl. 105
DF CARF MF
Original